Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUME. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE/SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELA CORRENTISTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto pelo BRB contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que o banco se abstivesse de realizar descontos referentes a um contrato em conta corrente/salário da autora, em razão de expressa revogação da autorização.
II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) saber se a autorização de descontos em conta corrente pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020; (ii) saber se o princípio do pacta sunt servanda impede a revogação da autorização em contratos livremente pactuados; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ.
O Tema Repetitivo 1.085 do STJ admite os descontos em conta corrente salário, desde que haja autorização prévia e enquanto esta perdurar, sendo legítima a revogação da autorização pelo consumidor.
A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, independentemente da motivação prevista no art. 9o.
A revogação da autorização de descontos pela agravada está formalmente comprovada, não sendo lícito ao banco manter a cobrança direta em conta corrente/salário após o cancelamento.
O perigo de dano justifica a tutela deferida, pois os descontos comprometeriam a subsistência da consumidora, enquanto o banco poderá adotar as medidas cabíveis de cobrança pelas vias legais.
IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a revogação unilateral, pelo consumidor, da autorização de débitos em conta corrente/salário para pagamento de empréstimos, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. A manutenção de descontos após a revogação caracteriza violação ao direito do consumidor, justificando a concessão de tutela de urgência.”